Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-81.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002422-81.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARCOS FELLIPE COSTA MARQUES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal no valor de R$ 3.708,58, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: (i) possibilidade de extinção de execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 por falta de interesse de agir; (ii) prevalência do parâmetro nacional da Resolução CNJ nº 547/2024 diante de limite estabelecido por lei municipal; (iii) necessidade de suspensão do processo para adoção de medidas extrajudiciais. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por inexistência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à tentativa administrativa de cobrança e ao protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 define o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional para caracterização do baixo valor, autorizando a extinção quando inexistente movimentação útil por mais de um ano e ausente a citação. 5. O crédito executado é inferior ao limite nacional e o processo permaneceu sem atos úteis por período superior a um ano, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis. 6. A existência de legislação municipal não afasta a aplicação do parâmetro nacional, conforme entendimento reafirmado pelo STF no Tema 1.428. 7. A suspensão prevista no Tema 1.184 depende de requerimento fundamentado da Fazenda, o que não ocorreu no caso concreto. 8. Correta a decisão monocrática ao aplicar o precedente vinculante e a normativa do CNJ, reconhecendo a falta de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, sem citação e sem movimentação útil por mais de um ano, pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A legislação municipal não afasta o parâmetro nacional fixado para fins de racionalização da atividade jurisdicional. 3. A suspensão prevista no Tema 1.184 exige requerimento expresso e fundamentado da Fazenda, com demonstração objetiva de utilidade.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 515, 1ª Seção, j. 27.02.2013. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 8002422-81.2020.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como agravado MARCOS FELLIPE COSTA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .